Tribunal: TJDFT
Processo: 0748821-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748821-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN TAVARES CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN TAVARES CAMPOS contra decisão (ID 174236245) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, porém condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Em suas razões (ID 53458870), alega que: 1) há parcela incontroversa já confessada pelo devedor, que não é passível de redução; 2) o único fato controvertido é o índice de correção monetária a ser aplicado; 3) é possível a expedição de requisitório de pagamento do montante não impugnado antes do trânsito em julgado. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação total da dívida ou pelo valor incontroverso. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 53548585). Preparo recolhido (ID 53458872). Contrarrazões apresentadas (ID 56168321). A parte foi intimada para se manifestar quanto a eventual perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista que, nos autos de origem, o juiz já havia determinado o prosseguimento do processo com relação ao valor incontroverso e homologado os cálculos apresentados (ID 56539435). Manifestação da agravante pela perda superveniente do objeto (ID 57046907). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao consultar o sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, em 09/01/2024, o juízo determinou no processo originário (ID 183187941): "À vista do exposto, indefiro o pleito do DF para modificação do valor devido, homologando o cálculo do incontroverso de ID 183709862. Preclusa a decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários INCONTROVERSOS, observando o teto da RPV e o montante total da dívida para fins de expedição de Precatório, conforme Tema 28 do STF. Atentem-se ao destaca dos honorários contratuais.” O objeto do recurso era o prosseguimento do feito na origem após a rejeição da impugnação apresentada pelo DF. Todavia, determinado na origem o prosseguimento do processo com relação ao valor incontroverso e homologados os cálculos apresentados, houve a perda superveniente do objeto do recurso. Ademais, após intimado, o agravante reconheceu a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator